Tribunal: TJSP
Processo: 0001827-40.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES – PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – UNIFICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE A Lei de Execuções Penais não trata especificamente da hipótese da soma de penas privativas de liberdade de modalidades distintas. No entanto, de acordo com os artigos 69 e 76 do Código Penal e 681 do Código de Processo Penal, no concurso de infrações, executar-se-á

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – CONCURSO MATERIAL DE INFRAÇÕES – PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – UNIFICAÇÃO – INADMISSIBILIDADE A Lei de Execuções Penais não trata especificamente da hipótese da soma de penas privativas de liberdade de modalidades distintas. No entanto, de acordo com os artigos 69 e 76 do Código Penal e 681 do Código de Processo Penal, no concurso de infrações, executar-se-á primeiramente a mais grave, devendo a pena de reclusão ser cumprida antes da pena de detenção. RECURSO PROVIDO.